Tribunal: TJPA
Processo: 0004311-90.2016.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004311-90.2016.8.14.0104

APELANTE: LIDER SEGURADORA S A

APELADO: FERNANDA DA COSTA PARDINHO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0004311-90.2016.8.14.0104

APELANTE: LIDER SEGURADORA S A

Advogado do(a) APELANTE: LUANA SILVA SANTOS - PA16292-A

APELADA: FERNANDA DA COSTA PARDINHO

Advogados do(a) APELADO: GISLENE DA MOTA SOARES CAETANO - GO39333-A, CARLOS ALBERTO CAETANO - PA14558-A

APELADO:

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA-APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por LIDER SEGURADORA S.A. contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada por Fernanda da Costa Pardinho.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A validade da sentença que reconheceu a invalidez permanente parcial da autora e determinou o pagamento proporcional da indenização do seguro DPVAT, com base em laudo pericial conclusivo.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

Laudo Pericial Conclusivo: O laudo pericial realizado pelo IML foi considerado suficiente e conclusivo para comprovar a invalidez permanente parcial da autora, não havendo necessidade de nova perícia.

4.

Proporcionalidade da Indenização: Conforme a Súmula 474 do STJ, a indenização do seguro DPVAT em caso de invalidez parcial deve ser paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

5.

Inconformismo do Apelante: O mero inconformismo do apelante com o resultado do laudo pericial não é suficiente para gerar sua nulidade ou justificar a realização de nova perícia.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

Conheço do recurso de Apelação e nego-lhe provimento, mantendo a sentença que determinou o pagamento proporcional da indenização do seguro DPVAT à autora.

LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA RELEVANTES CITADAS

Súmula 474/STJ: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, Sessão Ordinária – Plenário Virtual - com início às ___:___ horas do dia ___ de _________________ de 2024, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do VOTO DO RELATOR.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se se Apelação Cível interposta por SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., objetivando a reforma da sentença proferida pelo juízo da Comarca de Breu Branco que, nos autos da Ação de Cobrança de Seguro DPVAT ajuizada pelo apelado em desfavor da apelante, julgou procedente a demanda.

Em suas razões recursais de id. 20383032, a recorrente em apertada síntese, a inexistência de invalidez permanente, salientando a necessidade de laudo complementar que não teria sido realizado, pugnando pela reforma, da sentença, a fim de julgar improcedente os pedidos esposados na inicial.

Sem Contrarrazões, conforme certidão de id. 203883035.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2024.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

RELATOR

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Pois bem, após acurada análise dos autos adianto que não assiste razão ao recorrente, senão vejamos:

É importante ressaltar que não restam dúvidas de que a realização de perícia, em casos como o destes autos, revela-se indispensável para o deslinde da controvérsia, haja vista que é o único meio hábil a comprovar as alegações deduzidas na inicial.

Com isso, a apuração da existência de sequela e o grau de comprometimento do órgão/membro lesionado no acidente de trânsito são claramente relevantes para a solução da demanda.

In casu, o apelante se insurge contra o laudo pericial confeccionado pelo IML, no que tange à debilidade do membro superior esquerdo, salientando tão somente nesta sede, a insuficiência do laudo.

Da análise do laudo de Exame de Corpo de Delito produzido pelo Centro de Perícias Cientificas “Renato Chaves” (id. 20383017), não há qualquer omissão ou inexatidão apta a ensejar a realização de nova perícia, porque houve a apuração da alegada incapacidade da autora/apelante e o seu respectivo grau, o que é suficiente para o deslinde da demanda.

Inclusive, a própria contestação da seguradora apelante (id 20383020, pág.16), informa exatamente o mesmo valor alcançado pelo magistrado a quo, não havendo que se falar, nesta sede, sobre complementação da perícia.

Desse modo, nota-se que o laudo pericial foi devidamente fundamentado por profissional qualificado, não havendo qualquer contradição na identificação das sequelas ou do nexo causal.

Além disso, o mero inconformismo do apelante com o resultado do laudo pericial não é suficiente para gerar sua nulidade.

Portanto, no caso de invalidez permanente parcial, como ocorreu nesta seara, a indenização deverá ser proporcional à redução da capacidade do acidentado.

Esse tema, inclusive, foi objeto da súmula 474, do STJ, in verbis: “A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez”.

Nesse contexto, como no presente caso a perda foi parcial, o valor deve ser calculado tendo em vista a porcentagem da lesão, de modo que a pretensão recursal de não complementação do valor pago a título de indenização mostra-se indevida, devendo o apelo ser julgado improcedente, de modo que a sentença não merece reparos.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se incólume todos os termos da sentença.

É o voto
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 12/12/2024